Tribunal: TJDFT
Processo: 0707360-12.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESFALQUE EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MOMENTO DO SAQUE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por beneficiária do PASEP contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedente ação de indenização por danos materiais decorrentes de supostos desfalques em conta individual. Após o desprovimento do recurso, a apelante interpôs recurso especial. A Presidência do Tribunal determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 1.150 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A proposição recursal consiste em verificar se o acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória está em conformidade com a tese firmada no Tema 1.150 do STJ, especialmente quanto ao termo inicial do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.150 estabelece que a pretensão de ressarcimento por danos havidos em conta individual do PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência do desfalque.
4. O acórdão recorrido adotou entendimento consentâneo com a tese vinculante, ao reconhecer que a ciência inequívoca do titular quanto ao montante disponível ocorreu no momento do saque, em 2014.
5. Não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove que a autora somente tomou ciência do alegado desfalque em 2024, inexistindo, portanto, fundamento fático para afastar a presunção de conhecimento no ato do saque.
6. O recurso especial não demonstrou dissídio interpretativo relevante nem novo fato impeditivo à aplicação da tese já firmada, motivo pelo qual não há que se falar em juízo positivo de retratação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Não cabimento da retratação.